Tribunal: TJMT
Processo: 1000685-13.2019.8.11.0011
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000685-13.2019.8.11.0011
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ANTONIO TOSTA TANAKA - CPF: 590.134.438-34 (APELADO), SUELLEN MENEZES BARRANCO - CPF: 014.456.171-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL
. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS E VALORÇÃO DAS PROVAS.

RECURSO DESPROVIDO.

O descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

Constatada a falha na prestação de serviço, tem o dever de indenizar material e moralmente o consumidor que teve parte de sua propriedade incendiada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO N. 1000685-13.2019.8.11.0011 - COMARCA D
E MIRASSOL D’OESTE

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO

: ANTONIO TOSTA TANAKA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo Interno interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação.

Alega a agravante que a decisão padece de fundamentação e não enfrentou todos os argumentos deduzidos em sede de apelação.

Assevera que o caso em análise não se aplica a responsabilidade objetiva, uma vez que a parte autora imputou conduta omissiva à ré, ora agravante.

Aduz que não foi demonstrada a existência de ato ilícito praticado pela agravante e nem o nexo de causalidade entre o fato e o dano sofrido pelo agravado, da mesma forma não foram demonstrados os danos materiais.

Ao final, requer a reconsideração da decisão, e, caso mantida, que seja o presente agravo levado para julgamento colegiado e provido. (id. 206863696)

Apresentadas as contrarrazões. (id. 209628651)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, pretende a agravante reformar a decisão monocrática que deu parcial provimento ao seu recurso de apelação, alegando, em apertada síntese, que
a decisão padece de fundamentação e não enfrentou todos os argumentos deduzidos em sede de apelação, que o caso em análise não se aplica a responsabilidade objetiva, uma vez que a parte autora imputou conduta omissiva à ré, ora agravante, e que
não ficou comprovado o nexo de causalidade.

Eis o trecho da decisão agravada:

“(...)

O apelado,
ANTONIO TOSTA TANAKA,
ajuizou ação de reparação por danos materiais e moral contra a apelante,
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
sob o argumento de que em

24/08/2018, o cabo componente da rede elétrica da propriedade vizinha, teria se rompido e resultou em um incêndio, que tingiu grande parte de seu imóvel rural, situação que lhe trouxe prejuízos de ordem material e extrapatrimonial.

Tentou solucionar administrativamente, sem sucesso.

Instruiu a petição inicial com laudo técnico, boletim de ocorrência, comprovantes de despesas e outros.

Citada, a apelante refutou os argumentos do apelado e pugnou pela improcedência dos pedidos.

Impugnada a contestação, invertido o ônus da prova, as partes foram infirmadas para manifestar interesse na produção de provas.

O autor apelado pugnou pela prova documental, depoimento pessoal das partes e testemunhal. Já a apelante quedou-se inerte.

Determinada a realização de perícia ambiental.

Aportado o laudo, as partes se manifestaram e na sequência proferida a sentença.

A apelante, em apertada síntese, busca a reforma da sentença, alegando que não deu causa ao sinistro e caso assim não entendam, que seja ao menos reconhecida a culpa concorrente, tendo em vista que o apelado não cumpriu sua obrigação legal de fazer o aceiro em sua propriedade e nem fez o aterramento na cerca.

A apelante alega que não ficaram comprovados o nexo de causalidade, ato ilícito e nem falha da prestação de serviço, por isso não pode ser responsabilizada, além do que o rompimento do cabo se deu por ação de terceiro.

Apesar dos argumentos da apelante, os autos foram fartamente instruídos com provas documental e testemunhal, que corroboram com os fatos alegados pelo autor apelado.

Em especial as fotos e o laudo pericial, no qual o perito foi enfático ao afirmar que apesar de existir vegetação seca na área atingida, o fator determinante para ocorrência do incêndio, foi o rompimento do cabo de energia que ocorreu na propriedade vizinha a do autor e com isso teve início o incêndio que propagou para a área do autor apelado.

Eis o trecho do laudo pericial:

8. QUESITOS E RESPOSTAS Os quesitos apresentados por ambas as partes do processo foram transcritos e respondidos a seguir:

(...)

2. Onde o fogo teve origem e qual a causa do mesmo?

Resposta:
O fogo teve início através de rompimento de cabo da rede de energia
. No ato havia vasta vegetação no trecho abaixo dos cabos condutores e ao entorno dos postes, que em função do clima, da época, na região, mês de agosto, estavam secas, conforme as imagens apresentadas nos autos.
Em razão das faíscas elétricas decorrentes do rompimento do cabo do ramal de rede elétrico, atingem rapidamente elevada temperatura, servindo de ignição para o incêndio ocorrido no solo em função da vegetação seca, que por conseguinte se alastrou na região.

(...)

4. Informar, se possível, se a rede de energia elétrica que perpassa o local possuía a manutenção adequada na época do fato?

Resposta: Não há informações aos autos sobre o histórico de manutenções realizadas. Para tanto foram solicitados documentos às partes via termo de diligência via e-mail. Entretanto tais documentações não foram fornecidas a este perito, restando prejudicada as análises que dependiam destes documentos.

5. Informar o tamanho da área queimada, bem como direta e indiretamente afetada ou destruída (em hectares ou metros quadrados);

Resposta: Conforme demonstrado no Item 5.6 (Figura 18), foi verificado a extensão de 3,0681 hectares de áreas de pastagens, 5,6845 hectares de Reserva Legal e 1,46 quilômetros de cerca objetos de sinistro.

(...)

11. Informar, se possível, se o fogo se alastrou por propriedades vizinhas? Resposta: Conforme análise de imagens orbitais, é verificado que o fogo teve origem em propriedade vizinha, bem como se alastrou em outras propriedades limítrofes.

(...)

8.2 PELA PARTE REQUERIDA

1. O plano de manutenção da Energisa Tocantins baseia-se na atuação das chaves de proteção. A partir de tal premissa, pode-se afirmar que a intervenção de terceiros no sistema compromete o plano de manutenção da empresa?

Resposta: Conforme estabelecido pelo Art. 15 da Resolução 414/2010 ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica):

A distribuidora deve adotar todas as providências com vistas a viabilizar o fornecimento, operar e manter o seu sistema elétrico até o ponto de entrega, caracterizado como o limite de sua responsabilidade, observadas as condições estabelecidas na legislação e regulamentos aplicáveis.

Para tanto, a responsabilidade de manutenção do ramal de rede elétrica compete a concessionária de energia, não competindo a intervenção de terceiros aos dispositivos de fornecimento de energia elétrico.

(...)

2. A interrupção da corrente ou curto-circuito da chave fusível religadora considerar a altura seria capaz de gerar partículas com temperatura e energia suficiente para iniciar um incêndio em vegetação como na área questionada?

Resposta: Conforme apresentado sob o presente laudo técnico, havia vasta vegetação no trecho abaixo dos cabos condutores e ao entorno dos postes, que em função do clima, da época, na região, mês de agosto, estavam secas, conforme as imagens apresentadas nos autos.
Em razão das faíscas elétricas decorrentes do rompimento do cabo do ramal de rede elétrico, atingem rapidamente elevada temperatura, servindo de ignição para o incêndio ocorrido no solo em função da vegetação seca, que por conseguinte se alastrou na região.

(...)

4. A altura do poste nos permite afirmar que a faísca não chegaria acesa ao solo devido as condições de intempéries presentes no ambiente. Se pensa o contrário, por favor justifique fundamentando técnico-cientificamente a resposta.

Resposta: Conforme apresentado no quesito acima, havia vasta vegetação no trecho abaixo dos cabos condutores e ao entorno dos postes, que em função do clima, da época, na região, mês de agosto, estavam secas, conforme as imagens apresentadas nos autos.
Em razão das faíscas elétricas decorrentes do rompimento do cabo do ramal de rede elétrico, atingem rapidamente elevada temperatura, servindo de ignição para o incêndio ocorrido no solo em função da vegetação seca, que por conseguinte se alastrou na região.

5. Anualmente é divulgado pela mídia local e nacional que o Estado de Mato Grosso, sofre com as questões prática de incêndios florestais, em seu meio ambiente, com cerca de 60% a 70% do fogo oriundo das margens de vias públicas federais, estaduais e municipais, confirmado por pesquisa cientifica e estudo de caso. Cuja responsabilidade pelo aceiramento, limpeza e prevenção a sinistros com fogo florestal cabem aos respectivos gestores públicos dirigentes, e que em razão da omissão do Poder Público e à ação de Criminosos. Como pode-se concluir veementemente que os focos de incêndio foram causados por eventual falta de manutenção da rede elétrica? Justificar com fundamentação técnico-cientifica!

Resposta:
Conforme informações obtidas através de análise dos autos, além de estudos realizados, constata-se a existência de nexo causalidade entre o rompimento do cabo do ramal de rede elétrico e o incêndio ocorrido na região da propriedade do autor e de seus vizinhos.

6. Considerando que a vedação ao uso de fogo pressupõe impedir a propagação de fogo florestal em decorrência da utilização das chamadas queima controlada ou prescritas em práticas agropastoris, favor esclarecer se incêndios causados por rompimento de fiação na rede elétrica, ainda que ocorridos em áreas rurais, pode ser classificado como queima controlada?

Resposta:
Diante do exposto sob o presente laudo, a ocorrência de rompimento de capo de energia não é classificada como queima controlada, mas sim como caso fortuito, entretanto, conforme estabelecido pelo artigo 14 , § 3o , do Código de Defesa do Consumidor, não exclui a sua responsabilidade civil

7. O proprietário rural faz aceiro preventivo contra fogo florestal anualmente nas vias municipais que adentra, corta ou serpenteia sua propriedade rural questionada? Justificar com fundamentação técnico-científica.

Resposta: Devido ao lapso temporal, não é possível identificar se havia aceiro preventivo quando da ocorrência do sinistro.

(...)

11. É possível afirmar que o foco de incêndio florestal questionado foi ocasionado pelo rompimento de fiação da rede trifásica? Monofásica? De baixa? ou alta tensão? de energia elétrica? Ou se é rede de alta tensão? Distribuição? Justificar com fundamentação técnico-científica.

Resposta:
Conforme informações obtidas através de análise dos autos, além de estudos realizados, constata-se a existência de nexo causalidade entre o rompimento do cabo do ramal de rede elétrico e o incêndio ocorrido na região da propriedade do autor e de seus vizinhos
. Quanto ao nível de tensão e fase do ramal de rede elétrica trata-se de um ramal de 13,8 Kv, sendo o mesmo, trifásico.

(...)

14. É possível afirmar se a Fazenda ou propriedade rural segue regras e procedimentos determinados pela legislação ambiental brasileira vigente na prevenção e controle de incêndios florestais e demais sinistros ambientais na área física sobre sua responsabilidade, citar a legislação utilizada!

Resposta: Não é possível afirmar se o imóvel segue normas de prevenção e controle de incêndio, tendo em vista o lapso temporal entre o sinistro e a elaboração do laudo técnico/vistoria in loco.”

Como se vê da prova pericial acima, a causa determinante do incêndio foi o rompimento do cabo de energia, cuja responsabilidade de manutenção, conservação e funcionalidade é da apelante.

Não há que se falar em culpa exclusiva ou concorrente do autor apelado, uma vez que se não houvesse o rompimento do cabo de energia, o incêndio não teria iniciado e nem propagado até a propriedade dele.

Ademais, em razão da inversão do ônus da prova, cabia a apelante comprovar que não houve o rompimento do cabo, não teve interrupção do fornecimento de energia na região, provas essas que embora tenham sido solicitadas pelo perito, a apelante manteve-se inerte e nada apresentou para que pudessem ser analisadas pelo perito por ocasião da realização da perícia.

Portanto, não há como afastar o nexo de causalidade e nem a responsabilidade em reparar os danos sofridos pelo apelado.

Quanto aos danos materiais, eles foram comprovados por meio de notas fiscais e também analisadas em perícia, e por isso não há como afastar a condenação.

Em relação ao pedido para alteração do marco inicial da correção monetária, não merece acolhimento, uma vez que se trata de relação contratual, prestação de serviço de energia, aplicando-se portanto a Súmula 43 do STJ.

No que tange a distribuição dos ônus sucumbenciais, com razão a apelante, pois os pedidos iniciais foram parcialmente deferidos, devendo-se aplicar o art. 86 do CPC.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para estabelecer a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, devendo cada parte arcar com 50% (cinquenta por centos) das custas processuais e honorários advocatícios, sendo venda a compensação.

Mantenho os demais termos da sentença.”

Como se vê, a decisão ora agravada foi proferida com observância dos argumentos trazidos por ambas as partes, analisou as provas existentes nos autos, dentre elas a prova pericial, que inclusive apreciou o dano material, porém não atendeu o anseio da agravante.

Todavia, o descontentamento da agravante com o resultado do julgamento não implica no desacerto da decisão agravada, uma vez que como se pode ver, ela foi proferida com base nas provas existentes nos autos, as quais foram valoradas de acordo com o livre convencimento do julgador, que levou em conta as circunstâncias fáticas.

A pretensão da agravante é revolver o conjunto probatório dos autos, tendo em vista que a decisão não lhe foi totalmente favorável, pois apenas acolheu o pedido de redistribuição do ônus sucumbencial.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024